Tribunal: TJDFT
Processo: 0739489-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. VEÍCULO. CONSERTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SERVIÇOS NÃO AUTORIZADOS PELO CONSUMIDOR. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA PELO FORNECEDOR. COBRANÇA INDEVIDA. MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA CONSUMIDORA. NÃO CONFIGURADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA, ANTE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.APENAS EM RELAÇÃO AOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. A alegação de hipossuficiência econômica deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade que, uma vez aliada a provas mínimas juntadas por quem afirma a necessidade da gratuidade de Justiça, faz recair sobre a parte contrária o ônus de provar a real possibilidade de pagamento dos custos do processo pelo beneficiário da isenção, sob pena de manutenção da benesse e consequente rejeição à impugnação ao seu deferimento.
2. Aferida a regularidade da expedição eletrônica, afasta-se a alegação de nulidade da citação.
3. A revelia não induz, necessariamente, a presunção de veracidade das alegações de fato articuladas pelo autor. A inverossimilhança destas ou sua contradição com as provas constantes dos autos é questão de mérito, de modo que eventual equívoco na análise dos elementos de convicção juntados com a contestação não dá azo ao reconhecimento de cerceamento de defesa, mas a potencial revisão do entendimento externalizado na sentença.
4. A inversão do ônus da prova é direito básico do consumidor, sempre que, a critério do juiz, sejam verossímeis as alegações, ou quando constatada sua hipossuficiência, segundo as regras ordinárias da experiência. Independentemente da primeira, a segunda hipótese se verifica na situação em que, de um lado, há consumidor que, diante de um pneu furado, leva seu veículo para conserto e, de outro, há fornecedor especializado no reparo de veículos automotores: é flagrante a ausência de conhecimento técnico daquele em face deste.
4.1. Invertido o ônus da prova em favor do consumidor e não demonstrada, pelo fornecedor, a efetiva existência de defeitos no veículo daquele, tampouco a necessidade dos correlatos reparos, em virtude de cuja suposta realização foi, ademais, cobrado valor desproporcional, impõe-se a procedência dos pedidos de declaração de inexigibilidade do montante cobrado, bem como de sua devolução, na forma dobrada, ante a evidente má-fé do fornecedor, ao impingir serviços ao consumidor, prevalecendo-se da ignorância deste.
5. Não há que se falar em litigância de má-fé do consumidor, se a atuação processual deste não se subsome a qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.
6. Improcedente o pedido de compensação por danos morais, necessária a redistribuição dos encargos sucumbenciais, caso a sentença os haja carreado, com exclusividade, ao réu.
7. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.